Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. Recurso conhecido e desprovido.